Tribunal: STF
Processo: HC 152836
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio triplamente qualificado. Pedido de trancamento da ação penal. 3. Licitude da quebra de sigilo de conversas do whatsapp. 4. Prova lícita. 5. Telefone de propriedade da vítima falecida, entregue à polícia pela esposa, interessada no esclarecimento dos fatos. 6. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado na presente via. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.